Tribunal: TJSP
Processo: 1009835-30.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação ordinária proposta para a anulação de autos de infração lavrados por ausência de Certificado de Conclusão (Habite-se) em edificação com obra concluída e uso comercial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação ordinária proposta para a anulação de autos de infração lavrados por ausência de Certificado de Conclusão (Habite-se) em edificação com obra concluída e uso comercial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade dos autos de infração lavrados pela Municipalidade em razão da ausência do Certificado de Conclusão, considerado o contexto de pendência de processo administrativo para regularização do imóvel.
III. Razões de Decidir
3. As autuações foram lavradas enquanto pendente o procedimento administrativo para regularização do imóvel, inviabilizando a obtenção imediata do Certificado de Conclusão.
4. A exigência do Certificado de Conclusão, sem a estabilização do procedimento administrativo, torna as autuações viciosas, justificando sua anulação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exigência do Certificado de Conclusão deve considerar o contexto administrativo e a pendência de regularização do imóvel.